Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-61.2007.8.05.0071
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000017-61.2007.8.05.0071

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: FRANCINEIDE FIGUEREDO DA SILVA

Advogado(s)
:
RONNY PETTERSON OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DE GRAVAME SUPOSTAMENTE ORIGINADO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível (
ID 78842497
) interposta por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença (
ID 78842496
), nos autos da ação declaratória de inexistência de propriedade fiduciária cumulada com indenização por danos morais, a condenou solidariamente ao pagamento de compensação por danos morais, bem como a proceder à baixa de gravame incidente sobre veículo de propriedade da Autora, ora Apelada. A sentença fundamentou-se na falha da prestação de serviço, ao passo que o recurso da administradora sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a regularidade da constituição do gravame e a ausência de nexo de causalidade com os danos alegados pela consumidora, que adquiriu o veículo de terceiro sem as devidas cautelas.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a) A preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de consórcio para figurar em ação movida por terceiro adquirente de veículo, que não participou diretamente do contrato de consórcio;
b) A responsabilidade da instituição financeira pela constituição e manutenção de gravame sobre veículo adquirido por terceiro de boa-fé, notadamente diante de alegações de fraude na substituição da garantia contratual;
c) A configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
, em decorrência da privação do pleno exercício do direito de propriedade pela manutenção indevida do gravame;
d) A adequação e a proporcionalidade do valor fixado a título de compensação por danos morais e das obrigações de fazer impostas na sentença.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Conforme a teoria da asserção, a análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, é realizada com base nas alegações contidas na petição inicial. No caso, a Apelada imputa à administradora de consórcio a responsabilidade pela falha na segurança que permitiu a utilização de seu veículo como garantia em contrato de terceiro, inserindo-a na cadeia de fornecimento e estabelecendo, em tese, o nexo de causalidade necessário à sua responsabilização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A questão, portanto, confunde-se com o próprio mérito da causa e com ele deve ser analisada.

4. No mérito, a controvérsia fática cinge-se à origem e à legitimidade do gravame. Enquanto a Apelante alega que o ônus foi constituído anteriormente à aquisição do bem pela Apelada, esta sustenta que foi vítima de uma fraude na qual seu veículo, já quitado, foi utilizado indevidamente como garantia em um contrato de consórcio alheio, mediante substituição de bem. Diante da inversão do ônus da prova, deferida em primeira instância e adequada à espécie, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade de seus procedimentos, apresentando o contrato de consórcio, o laudo de vistoria do veículo e o termo de substituição da garantia que comprovassem a licitude da operação. A Apelante, contudo, limitou-se a juntar extratos genéricos (
IDs 294857180
e
444941153
) e a sustentar teses que não foram corroboradas por prova documental robusta, falhando em seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). A sua conduta negligente ao não verificar com o devido zelo a origem e a propriedade do bem dado em garantia configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo sua responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados.

5. A manutenção indevida de gravame sobre veículo, que impede o proprietário de exercer plenamente os direitos inerentes ao domínio, como a livre disposição e transferência do bem, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir do próprio ato ilícito. A frustração e a angústia de se ver privado de um bem regularmente adquirido, somadas à necessidade de buscar o Poder Judiciário para a solução do impasse, justificam a compensação pecuniária.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"[1. A administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder por danos causados a terceiro de boa-fé em razão de falha na prestação de serviço, consubstanciada na manutenção indevida de gravame sobre veículo, integrando a cadeia de fornecimento nos termos do Código de Defesa do Consumidor.] [2. A manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, decorrente de fraude para a qual a instituição financeira concorreu por negligência, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização, por privar o consumidor do pleno exercício de seu direito de propriedade.]"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)